Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS. FILHOTE DE CACHORRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA DONATÁRIA COM A SAÚDE DO ANIMAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O julgador é o destinatário da prova e cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o julgador de origem entendido que as provas produzidas pelas partes eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Na cláusula segunda do contrato a Apelada se compromete a cuidar do animal recebido de forma adequada, provendo-lhe alimento, abrigo de sol, chuva, frio, calor, acompanhamento médico-veterinário; dando-lhe continuidade às vacinas e aos reforços indicados; fornecendo-lhe as condições físicas, psicológicas, ambientais, providenciando-lhe vermífugos e a castração de seu novo companheiro, assim como prevenindo os riscos (potencial de agressão, transmissão de doenças ou danos a terceiros) que esta possa causar à comunidade ou ao meio ambiente.
3. Das diversas provas juntadas aos autos, não é possível vislumbrar que a Apelada tenha descumprido nenhum item da cláusula segunda do contrato. Ao contrário, observa-se dos documentos juntados aos autos pela Apelada, que esta promoveu a vacinação do cãozinho e a sua vermifugação, fez acompanhamento em clínica veterinária do problema oftalmológico apresentado pelo animal, realizou exames laboratoriais. Inclusive juntou o vídeo onde se pode perceber que o animal está aparentemente bem tratado e feliz.
4. Os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam o alegado descumprimento do encargo ajustado entre as partes, assim como não constituem prova inequívoca quanto à existência de risco de vida ao animal objeto da lide.
5. Os cuidados que a Ré deve observar para manter a saúde do animal não estão todos especificamente descritos no termo de doação, mas são tratados de forma genérica. Desse modo, à Donatária cabe administrar os tratamentos e cuidados para manter a saúde do animal sendo inviável a ingerência da Doadora na forma de criar o animal e qual as alternativas terapêuticas adotar, ressalvadas as hipóteses de maus tratos.
6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 600,00 (seiscentos reais), foram majorados para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.